Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726380-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verificando-se que o imóvel em relação ao qual a parte Credora pretende ter efetivada penhora é o único em que o Devedor tem direito real de aquisição e que para ele serve de residência, há de incidir a proteção da impenhorabilidade do bem de família até que se prove o contrário (Lei no 8.009/1990), isso porque a parte Credora não logrou afastar, comprovando, os requisitos que ensejam o reconhecimento dessa qualidade ao bem. 2 – Não configura fraude à execução a aquisição, via contrato de financiamento, de direitos sobre bem imóvel, uma vez que ela ocorrerá, ao contrário disso, quando houver notícia da alienação ou oneração de bem nas situações descritas no artigo 792 do CPC. 3 – Não há plausibilidade a justificar a determinação de apresentação, pelo Devedor, de declarações de imposto renda quando ele próprio junta comprovação de que é isento, até mesmo porque o que está em discussão é a possibilidade de penhora de bem que se reputa como sendo de família. Da mesma maneira, descabe a adoção de providências quanto ao cônjuge do Devedor, pois, além de já terem sido afastadas em decisão anterior, os bens deste, é sabido, apenas se sujeitam à execução quando ele próprio responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal, o que não restou demonstrado na espécie. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 4o, ambos da Lei 8.009/1990, 792 do Código de Processo Civil e 187 do Código Civil, sob o argumento de que o imóvel em questão não pode ser considerado bem de família por ter sido financiado após o manejo do cumprimento de sentença, com clara fuga ao débito exequendo, e com verdadeira fraude à execução. Defende, assim, a sua penhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 1o e 4o, ambos da Lei 8.009/1990, 792 CPC e 187 do CC, pois a turma julgadora decidiu que os elementos de convicção existentes nos autos indicam que se trata bem de família resguardado pela impenhorabilidade, tendo o devedor, inclusive, juntado aos autos a comprovação de que, no Distrito Federal, o imóvel objeto da contenda é único que possui e serve de residência para sua família. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003